Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. AGENTES DE TRÂNSITO. FUGA. ALTA VELOCIDADE. MULTAS DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REGULARIDADE. DIA-MULTA. ARBITRAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de patrulhamento ostensivo, configura conduta penalmente típica (CP, art. 330), conforme Tema 1060 do STJ.
2. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não há elementos que os infirmem ou indiquem interesse em prejudicar o réu.
3. A fuga em alta velocidade, após ordem de parada, reforça a intenção consciente de desobedecer à autoridade, evidenciando desprezo às normas de trânsito e à ordem pública.
4. Demonstradas a autoria e a materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude e presente a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.
5. É legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais, quando demonstrada a existência de múltiplas condenações, autorizando a exasperação da pena-base.
6. É válida a aplicação da agravante da reincidência, com aumento proporcional da pena, desde que fundamentada em condenação distinta daquela utilizada para valorar os antecedentes.
7. A fixação do regime inicial mais gravoso que o aberto é legítima diante da reincidência e dos maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o).
8. O valor do dia-multa é arbitrado, com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a capacidade financeira do réu, não havendo obrigatoriedade de redução.
9. Recurso conhecido e não provido.